Tribunal: TJSP
Processo: 0075868-27.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelações Cíveis – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Acidente fatal - Descarga elétrica – Responsabilização civil da concessionária de serviço público – Fio de alta tensão esticado a um metro do chão, causando descarga elétrica e óbito instantâneo da vítima – Descarga elétrica – Queda de motocicleta – Sentença de parcial procedência – Reforma para reduzir a pensão mensal

Ementa:
Apelações Cíveis – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Acidente fatal - Descarga elétrica – Responsabilização civil da concessionária de serviço público – Fio de alta tensão esticado a um metro do chão, causando descarga elétrica e óbito instantâneo da vítima – Descarga elétrica – Queda de motocicleta – Sentença de parcial procedência – Reforma para reduzir a pensão mensal fixada em 1/3, considerando os gastos da própria vítima e juros devem incidir a cada mês de vencimento

Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0075868-27.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A e
ALLIANZ SEGUROS S/A, são apelados ALINE SANTOS DE ASSIS (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e ANDREIA ARCANJO DOS SANTOS DE ASSIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0075868-27.2013.8.26.0002 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0075868-27.2013.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante:
Apelantes: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
e Allianz Seguros S/A
Apelados: Aline Santos de Assis e outro
Voto no 31652
Apelações Cíveis Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais

Acidente
fatal
-
Descarga
elétrica
Responsabilização civil da concessionária de serviço público
Fio de alta tensão esticado a um metro do chão, causando
descarga elétrica e óbito instantâneo da vítima Descarga
elétrica
Queda de motocicleta
Sentença de parcial
procedência Reforma para reduzir a pensão mensal fixada em
1/3, considerando os gastos da própria vítima e juros devem
incidir a cada mês de vencimento
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de Recurso de Apelação da
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (fls. 420/431) e
da Allianz Seguros S/A (fls. 439/456), contra a r. sentença (fls.
391/394 e 418) que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Aline
Santos de Assis e Andréia Arcanjo dos Santos de Assis,
objetivando a indenização por danos morais e materiais
decorrentes de acidente fatal por fio solto em via pública, que
ocasionou descarga elétrica e, consequentemente, a queda de
motocicleta sofrida pela vítima Sergival Trindade de Assis.
A
r.
sentença
julgou
parcialmente
procedente o pedido e condenou a ré a pagar às autoras: 1) pensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0075868-27.2013.8.26.0002 -Voto no
3
vitalícia no valor de FR 1.417,50, atualizado a partir de setembro de
2012, na proporção de 50% para cada autora, desde outubro de
2012 até que a autora Aline complete 25 anos e a autora Andréia
complete 65 anos de idade e 2) indenização por danos morais no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, sendo
que o valor da co-autora Aline deverá ser depositado em conta
poupança em nome da mesma, cujo levantamento somente poderá
ser quando atingida a maioridade. E julgou procedente a lide
secundária para condenar a denunciada a restituir a requerida nos
limites do valor devido e coberto pela apólice. Ante a sucumbência
da Eletropaulo S/A na lide principal, condeno a ré no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação e ante a condenação
da Allianz Seguro no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela
a
Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade
de
São
Paulo
S/A
alegando,
em
síntese,
responsabilidade exclusiva da Prefeitura Municipal, estar a vitima
embriagada, falta de provas sobre a responsabilidade da
Eletropaulo e redução em 1/3 da pensão fixada na r. sentença.
Apelação da Allianz Seguros S/A arguindo,
pela responsabilidade da ILUME, afirma que a vítima estava com
grau elevado de álcool etílico, conforme laudo de fls. 295. Apela
pela redução da pensão em 1/3, pela exclusão/redução dos
honorários advocatícios e seu afastamento na condenação por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0075868-27.2013.8.26.0002 -Voto no
4
danos morais.
Contrarrazões
apresentadas
por
Aline
Santos de Assis e outro (fls. 458/461) e (fls. 478/481) e da
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A (fls.
467/469).

É o breve relatório.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por
Aline Santos de Assis e outro em face da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, objetivando obter reparação por
danos morais e materiais, em virtude do acidente fatal sofrido por
Sergival Trindade de Assis por colisão de sua motocicleta com
cabo de alta tensão esticado a um metro do chão e causando
descarga elétrica que ocasionou óbito instantâneo.
Observa-se dos autos que o acidente
ocorreu aos 05/10/2012, quando Sergival Trindade de Assis, marido
e genitor das autoras, ao trafegar com sua motocicleta em via
pública colidiu com cabo de alta tensão, ocasionando uma
descarga elétrica e a queda da motocicleta, vindo a óbito.
Em que pesem às alegações das apelantes,
as requeridas são as responsáveis pelo acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0075868-27.2013.8.26.0002 -Voto no
5
A Eletropaulo S/A é responsável pelo
ocorrido; pois, no caso em tela, o cabo estava solto a um metro da
via pública como se observa pelas fotos de fls. 325/334. A
Eletropaulo é concessionária do serviço público de distribuição de
energia elétrica e responde pelos danos causados a terceiros, não
havendo responsabilidade da Municipalidade de São Paulo pelos
serviços
prestados
pela
Eletropaulo.
Ademais,
caberia
à
Eletropaulo comprovar que o cabo não lhe pertencia.
O Laudo Pericial de fls. 312/344 vem
comprovar que o cabo solto de transmissão de energia foi o
causador do acidente fatal, apesar da falta de queimaduras da
vítima. Transcrevo ainda a conclusão do Perito Judicial para melhor
elucidação:

“O presente laudo tem por objetivo, identificar se o cabo que
ocasionou a queda do Sr. Sergival Trindade de Assis, e,
consequentemente no óbito, é de responsabilidade da requerida.
Assim, de forma a atender ao objetivo da perícia, este Profissional
recorreu a imagens da época do incidente acostada aos autos,
juntamente com imagem retroativa extraída do Google Maps,
pertinente a março de 2011, onde constatou-se a existência de um
cabo no local, o qual se origina do poste de iluminação pública.
Desta feita, este Signatário entende, Salvo Melhor Juízo, que
embora não existam dados nos Relatórios de Ocorrência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0075868-27.2013.8.26.0002 -Voto no
6
Requerida de consertos na fiação no local do incidente, o cabo
caído que acarretou na queda do Sr. Sergival Trindade de Assis, e,
consequentemente no óbito, se origina do poste de iluminação
pública.”.
Denota-se assim, que o cabo de energia
estava solto na rua, sendo culpa da ré pelo acidente ocorrido.
A alegação de culpa exclusiva da vítima
porque estava embriaga não convence, pois o cabo solto é de culpa
exclusiva da Eletropaulo, ora apelante.
O valor fixado pelos danos morais está em
consonância
com
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, considerando a perda sofrida pelas autoras.
No entanto, em relação à pensão mensal
fixada no valor de R$ 1.417,50 deve ser reduzida em 1/3,
ponderando-se sobre os gastos da própria vítima, como tem sido
entendido pela jurisprudência. E com relação aos juros da pensão
devem incidir a partir de cada vencimento. Já a correção monetária
incide a partir de outubro de 2012.

Em
via
transversal,
mantem-se
a
condenação da Allianz Seguro a título de danos morais e matérias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0075868-27.2013.8.26.0002 -Voto no
7
até o limite do valor devido e coberto pela apólice contratual, tal
como lançado na r. sentença, cujo valor ora discutido deve ser feito
pelas vias próprias, em ação de regresso.
Em relação aos honorários advocatícios,
devem ser mantidos, vez que em conformidade com o artigo 85, do
CPC.
Por fim, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífica a desnecessidade de menção expressa de todos os
dispositivos legais, sendo suficiente o julgamento da questão posta.
Ademais, a oposição de embargos de declaração só é cabível,
ainda que para fins de prequestionamento, quando a decisão
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Quinta
Turma, Relator Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006).
Diante do exposto, julgo parcialmente
procedente os recursos.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0075868-27.2013.8.26.0002 -Voto no
8